Tribunal: TJMT
Processo: 1084978-67.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084978-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REDUGELA COSTA MAGALHAES - CPF: 667.699.221-34 (RECORRIDO), BRUNA DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 052.416.921-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADA.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1084978-67.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente/ Recorrida:
REDUGELA COSTA MAGALHAES.

Recorrida/ Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

19 A 22/05/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. UNIDADE CONSUMIDORA EM ZONA RURAL. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DO SERVIÇO. RESTABELECIMENTO DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR DA ANEEL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos contra sentença, que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de interrupção no fornecimento de energia elétrica em imóvel rural, condenando a reclamada ao pagamento de indenização. A reclamante objetiva a majoração do valor fixado. A reclamada, por sua vez, sustenta ausência de falha na prestação do serviço, ausência de provas do dano moral alegado, e requer a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica em imóvel rural que justifique a responsabilização da concessionária; (ii) determinar se estão presentes os pressupostos para a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção no fornecimento de energia elétrica foi solucionada dentro do prazo regulamentar de 48 horas, previsto pela Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL para unidades consumidoras situadas em áreas rurais, o que afasta a caracterização de mora na prestação do serviço.

Não houve comprovação de que a interrupção do serviço tenha se prolongado além do limite regulamentar ou de que tenha resultado de desídia da concessionária, o que descaracteriza o dever de indenizar.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço, nos termos do art. 14 do CDC, não se aplica quando demonstrado o cumprimento dos prazos normativos e ausência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço.

A simples interrupção temporária de serviço essencial, dentro dos parâmetros legais, não configura, por si só, violação a direito da personalidade, sendo insuficiente para a configuração de dano moral indenizável.

O dano moral exige comprovação de ofensa a bens jurídicos extrapatrimoniais, como honra, imagem, intimidade ou integridade psíquica, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da reclamada provido.

Recurso da reclamante desprovido.

Tese de julgamento
:

A interrupção temporária de fornecimento de energia elétrica em área rural, quando resolvida dentro do prazo de 48 horas previsto pela Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, não caracteriza falha na prestação do serviço.

A ausência de mora, de desídia da concessionária e de comprovação de lesão a direito da personalidade afasta a configuração de dano moral indenizável.

A responsabilidade civil do fornecedor não se configura quando observadas as normas técnicas aplicáveis e inexistente o nexo de causalidade entre o serviço prestado e o alegado dano.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 362.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1022890-90.2024.8.11.0001, 1ª Turma Recursal, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 09.12.2024, DJE 12.12.2024; TJPR, 2ª Turma Recursal, 0015278-29.2024.8.16.0018, Rel. Juiz Helder Luis Henrique Taguchi, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

As recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 281248422, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, atualizado pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida até a data de 29/08/2024, e após aplicado o índice da taxa legal de juros calculada pelo Banco Central do Brasil.

Dessa sentença, recorreram a reclamante e a reclamada. A autora objetivando a
majoração
da indenização por

danos morais, enquanto a demandada, em suas razões recursais, alega:

1) Ausência de falha na prestação do serviço – Unidade consumidora não afetada;

2) Inadmissibilidade de determinar que parte ré prove a ocorrência de fato negativo – Não houve interrupção do serviço;

3) Inexistência de provas quanto ao dano moral alegado;

4) Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 281248433 e 281248434.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular da unidade consumidora n.º
6/913384-4,
e, em
19/11/2024
, por volta das 14h30, teve o fornecimento de energia elétrica interrompido em seu imóvel, situado na zona rural. Ao perceber o ocorrido, constatou que não apenas sua propriedade, mas toda a vizinhança da comunidade rural, localizada a aproximadamente 70 km do município de Poconé, também fora afetada.

Relata, ainda, que, apesar das tentativas de solução administrativa, o serviço somente foi restabelecido pela concessionária ré por volta das 20h do dia
21/11/2024
, mais de dois dias após a interrupção.

A demandada, em sede de contestação, alega que
não houve falha na prestação do serviço, sustentando que a unidade consumidora indicada na inicial não teria sido afetada por qualquer interrupção no fornecimento de energia elétrica. Afirma, ainda, ser inadmissível a imposição do ônus de provar fato negativo, argumentando que inexiste registro de interrupção no serviço prestado à parte autora no período mencionado
.

No caso, analisando o contexto fático-probatório dos autos, apesar das alegações da demandada quanto à inexistência de falha na prestação do serviço, verifica-se, a partir das reclamações administrativas registradas, que houve interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Contudo, a situação foi regularizada dentro do prazo previsto na regulamentação aplicável, não se caracterizando mora apta a ensejar responsabilização por danos morais. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
.
UNIDADE CONSUMIDORA EM ÁREA RURAL
.
RESTABELECIMENTO DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR PREVISTO PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1000/2021 DA ANEEL
. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CASO FORTUITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Interrupções no fornecimento de energia elétrica, quando solucionadas dentro do prazo regulamentar previsto para áreas rurais (48 horas), não configuram falha na prestação do serviço, tampouco ensejam a responsabilidade civil da concessionária
.

A ocorrência de intempéries climáticas, caracterizando caso fortuito, exclui o nexo de causalidade necessário para a configuração do dever de indenizar.

O dano moral não se presume automaticamente em situações de interrupção de serviço essencial que não extrapolem os limites regulamentares e não resultem em violação à dignidade do consumidor
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1022890-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024). Destaquei.

Ademais,
o artigo 362, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL,
dispõe que:

(...) Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V -
48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural
.

§ 1º Em caso de suspensão indevida:

I - a contagem do prazo de religação inicia a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário; e

II - a distribuidora deve creditar ao consumidor e demais usuários a compensação disposta no art. 441.

§ 2º Em caso de religação normal ou de urgência:

I -
a contagem do prazo de religação inicia
com a comunicação de pagamento, compensação do débito no sistema da distribuidora ou
com a solicitação do consumidor
e demais usuários se estas ocorrerem em dias úteis, das 8 horas às 18 horas, e, em caso contrário, a partir das 8 horas da manhã do dia útil subsequente; e

II - o consumidor e demais usuários devem comprovar a quitação dos débitos se esta não tiver sido detectada no sistema da distribuidora.
(...)

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora registrou o primeiro protocolo, de n.º
9629939784
, junto à reclamada, às
20h48
do dia
20/11/2024
(ID 281248409, p. 2), sendo que o restabelecimento do serviço ocorreu às
20h
do dia
21/11/2024
, conforme relatado pela própria parte autora na petição inicial (ID 281248409, p. 3), ou seja,
23 (vinte e três) horas e 12 (doze) minutos após a reclamação administrativa
.

Frisa-se que
não há, nos autos, comprovante de reclamação administrativa anterior
, tendo em vista que parte dos protocolos apresentados pela autora estão em nome de terceiros — fato que não foi impugnado de forma específica e tempestiva — e os demais registros são posteriores ao protocolo acima considerado.

Logo, tendo em vista que o prazo regulamentar para atendimento em área rural é de 48 horas, contadas a partir da solicitação do consumidor,
não há comprovação de desídia da empresa na resolução do problema, tampouco de retardo injustificado no atendimento
.

A 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão n.º 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. COPEL.
INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. INTERRUPÇÃO NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO EM DECORRÊNCIA DE SEVERO EVENTO CLIMÁTICO QUE ATINGIU A REGIÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE (FORÇA MAIOR). CREDIBILIDADE E VALOR PROBATÓRIO DO LAUDO TÉCNICO APRESENTADO PELA PARTE RÉ.
RESTABELECIMENTO DA ENERGIA EM PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DE OFENSA A DIREITO PERSONALÍSSIMO
. FATO EXTRAORDINÁRIO NÃO DEMONSTRADO.
DANO MORAL INDEVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0015278-29.2024.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI - J. 18.02.2025) (Grifei)

Registre-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

No caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou provimento
ao recurso interposto pela
reclamada
para julgar

improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamante
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025